Tribunal: TJSP
Processo: 1007037-57.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Compra e venda. Ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais. Aquisição de veículo automotor usado. Alegação da existência de vício oculto detectado logo após a compra. Compra de veículo usado no estado em que se encontra, que pressupõe exame, pelo adquirente ou por terceiro, não respondendo o vendedor por eventuais desgastes, a menos que se lhe comprove o

Ementa:
Compra e venda. Ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais. Aquisição de veículo automotor usado. Alegação da existência de vício oculto detectado logo após a compra. Compra de veículo usado no estado em que se encontra, que pressupõe exame, pelo adquirente ou por terceiro, não respondendo o vendedor por eventuais desgastes, a menos que se lhe comprove o dolo. Cautela mínima exigida do comprador. Vício que não era propriamente oculto, mas de fácil constatação, detectável até mesmo por pessoa leiga. Presunção de que um veículo com quatro anos de uso não esteja mais em plenas condições de funcionamento. Ação improcedente. Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499042
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007037-57.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante/apelado EDUARDO DA COSTA E SILVA ME, são apelados/apelantes
ROMERO BESERRA e B.V. FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), KIOITSI CHICUTA E FRANCISCO
OCCHIUTO JÚNIOR.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
RUY COPPOLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007037-57.2019.8.26.0564 -Voto no
2
Apelantes: Eduardo da Costa e Silva Ltda; BV Financeira S/A Crédito
Financiamento e Investimento
Apelado: Romero Beserra
Comarca: São Bernardo do Campo - 6a Vara Cível
Relator Ruy Coppola
Voto no 44.543
EMENTA
Compra e venda. Ação de rescisão contratual cumulada com
indenização por danos materiais e morais. Aquisição de veículo
automotor usado. Alegação da existência de vício oculto detectado
logo após a compra. Compra de veículo usado no estado em que se
encontra, que pressupõe exame, pelo adquirente ou por terceiro,
não respondendo o vendedor por eventuais desgastes, a menos que
se lhe comprove o dolo. Cautela mínima exigida do comprador.
Vício que não era propriamente oculto, mas de fácil constatação,
detectável até mesmo por pessoa leiga. Presunção de que um
veículo com quatro anos de uso não esteja mais em plenas
condições de funcionamento. Ação improcedente. Sentença
reformada. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de ação de resolução contratual c.c.
reparação de danos ajuizada por Romero Beserra em face de
Eduardo da Costa e Silva Ltda. e BV Financeira S/A Crédito
Financiamento e Investimento, julgada parcialmente procedente pela
r. sentença de fls. 133/139, cujo relatório se adota, confirmando a
tutela de urgência anteriormente deferida (fls. 47/49) para resolver os
contratos firmados entre as partes (compra e venda e contrato de
financiamento),
declarando-se,
por
via
de
consequência,
a
inexistência da dívida, condenando a corré, EDUARDO DA COSTA E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007037-57.2019.8.26.0564 -Voto no
3
SILVA
ME, à restituição dos valores desembolsados a título de
benfeitorias no automóvel, corrigidos monetariamente desde a data do
ajuizamento e juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da
citação, devendo o autor devolver o veículo. Reconheceu a
sucumbência recíproca, determinando que cada parte arcará com as
custas e despesas processuais a que deu causa, arbitrando a verba
honorária em R$ 2.000,00 ( dois mil reais), devendo ser rateada entre
as partes, na proporção de 50% para o advogado do autor, a ser
arcada, solidariamente, pelas rés, e 25% cada um dos patronos das
requeridas, a ser arcada pelo autor, ressalvada a gratuidade deferida.
Apela a vendedora (fls. 141/147), sustentando que
o veículo foi vistoriado no momento da compra, destacando que o
bem contava com quatro anos de uso, apresentando desgaste natural,
além de ter concedido um desconto de R$ 2.000,00 para compensar
pelos reparos de funilaria aparentes, conforme descrito no recibo.
Afirma ainda, que tão logo ciente da situação, informou que os
reparos seriam realizados por oficina credenciada, mas o autor se
recusou a levar o veículo. Pede a improcedência da ação.
Apela a financeira (fls. 162/173), sustentando a
inexistência de coligação dos contratos, bem como a ausência de
responsabilidade por vício oculto, sendo parte ilegítima no feito.
Afirma que apenas atuou como fornecedora de crédito, sendo inviável
a rescisão do contrato de financiamento. Alega que não houve
qualquer falha na prestação do seu serviço, sendo necessária a
individualização das condutas para apuração das responsabilidades,
não havendo solidariedade.
Recursos tempestivos, preparo a fls. 148/149 e fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007037-57.2019.8.26.0564 -Voto no
4
174/175.
Contrarrazões a fls. 181/185, fls. 186/189 e fls.
190/193.
É o relatório.
O autor ajuizou a presente ação, informando que
adquiriu, em 18.12.2018, um veículo UNO VIVACE 2014, e que, na
madrugada do dia 22 para o dia 23.12.2018, constatou que o interior
do veículo estava cheio de água, em razão das chuvas que haviam
ocorrido.
No dia 26.12.2018 encaminhou o veículo para
realização de vistoria, a qual constatou a existência de furos em seu
teto que estavam disfarçados com fita dupla face, ressaltando que os
demais vícios também não eram de seu conhecimento.
Afirma que procurou a ré para solução da questão,
mas não obteve sucesso, além de não mais confiar na empresa.
Inicialmente,
cumpre
reconhecer
que
a
BV
Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento é parte legítima
para figurar no polo passivo desta demanda.
Isto porque o contrato de compra e venda firmado
entre autor e revendedora - que atua em conjunto com a instituição
financeira, ao ofertar a possibilidade de financiamento da compra - é
coligado ao de financiamento.
Neste caso, a revendedora de automóveis e a
instituição financeira integram a mesma cadeia de fornecimento de
produtos e serviços, constituídos por compra e venda de mercadorias
com financiamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007037-57.2019.8.26.0564 -Voto no
5
Com efeito, resta patente o liame obrigacional da
instituição financeira pelo cumprimento do contrato de compra e
venda.
Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de
Justiça:
“APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
Alegação de prejuízos em razão da impossibilidade de transferência do veículo
adquirido. Contrato firmado entre pessoa física e revendedora de veículo. Relação de
consumo. Incidência do CDC. Contrato coligado de financiamento. Cadeia de
fornecimento. Legitimidade passiva do banco que financiou a transação. Danos
materiais bem comprovados. Ressalva quanto à possibilidade de exercício de direito
de regresso. Danos morais existentes. Valor fixado em primeiro grau mantido.
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO
DESPROVIDO”
(Apelação
0059054-84.2012.8.26.0224 Rel. Des. Azuma Nishi - 25a Câmara
de Direito Privado j. 03/08/2017).
“APELAÇÃO - ANULATÓRIA DE CONTRATO, COM PLEITOS
INDENIZATÓRIOS CUMULADOS - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - SENTENÇA
DE PROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO AO VENDEDOR E DE IMPROCEDÊNCIA EM
RELAÇÃO À CASA BANCÁRIA CORREQUERIDA - RECURSO DA AUTORA,
BUSCANDO A CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO BANCO. Argumento da apelante que
convencem - Relação de consumo - Vínculo entre a compra e venda e o
financiamento bancário - Contratos coligados - Compra de veículo e financiamento
bancário para quitação de seu preço - Mesma cadeia de fornecimento de
produtos/serviços - Consumidor pode demandar qualquer dos fornecedores, isolada
ou cumulativamente - Precedentes, inclusive desta C. Câmara - Condenação solidária
da casa bancária que é de rigor. RECURSO PROVIDO.”
(Apelação 0004498-46.2004.8.26.0408 - Rel. Des. Sergio Gomes -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007037-57.2019.8.26.0564 -Voto no
6
37a Câmara de Direito Privado - j. 25/07/2017).
No mérito, cumpre destacar que o suposto defeito
indicado pelo autor (furo no teto), não pode ser tratado como vício
oculto, e muito menos constitui fundamento plausível para rescindir o
contrato de compra e venda, uma vez que é de fácil constatação,
sendo evidente que quem adquire um veículo usado sabe - ou deveria
saber - o que está adquirindo, uma vez que suas peças estão sujeitas
a um desgaste natural, sendo que o estado do veículo nunca será o
mesmo que o de um novo, e certamente é levado em consideração na
estipulação do preço.
Ademais, o próprio autor narrou na inicial que os
furos estavam tampados com fita dupla face (?), sendo facilmente
constatados quando da realização da vistoria.
Não bastasse, o recibo de fls. 77 indica um
desconto de R$ 2.000,00, em razão do estado da funilaria do
veículo.
Assim sendo, é cediço que o adquirente deve
sempre efetuar criteriosa vistoria no veículo antes da aquisição,
certificando-se de quais serão os gastos que terá que efetuar para
deixá-lo nas condições almejadas, evitando, assim, maiores
transtornos.
Como dito pelo eminente Desembargador Celso
Pimentel:
"Bem, quem, entre particulares, compra automóvel usado compra-o no
estado em que se encontra, como o examinou, por si ou com ajuda de técnico, mas
sem garantia do vendedor, que não responde por vício oculto, a menos que se lhe
comprove o dolo, não a mera culpa, até porque eventual defeito ou desgaste do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007037-57.2019.8.26.0564 -Voto no
7
veículo terão sido a razão mesmo da venda, que a todo adquirente se impõe
precaver. Daí a impertinência da invocação de vício redibitório e daí que o comprador
suporta as consequências do defeito do carro adquirido" (Apelação no 990943-
0/8).
Nesse mesmo sentido:
"Vício redibitório. Compra e venda. Veículo usado, com desgaste natural
das peças, vistoriado antes da aquisição. Inocorrência de vício oculto. Inaplicabilidade
dos artigos 51, I, da Lei n° 8.078/90 e 1.101 do Código Civil. Indenizatória
improcedente. Recurso provido" (Extinto 1o TAC/SP - Apelação n° 613.925-
9 - 10a Câm. - j. 26.9.1995 - Rel. Juiz Antônio de Pádua Ferraz
Nogueira).
“APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. COMPRA E
VENDA MERCANTIL. VEÍCULO USADO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COM 9 ANOS
DE USO. VÍCIO OCULTO. Vício de fácil constatação. Inobservância da cautela
necessária. Subsistência do negócio jurídico firmado entre as partes. Ressarcimento
de dano material indevido. Sentença mantida. Recurso improvido” (TJSP -
Apelação no. 0000898-81.2009.8.26.0233 - Rel. Des. Hamid Bdine -
29a Câmara de Direito Privado; j.15/10/2014).
“Bem móvel. Veículo automotor. Compra e venda - Ação de reparação por
danos materiais e morais - Demanda de adquirente, pessoa natural, em face de
revendedora, pessoa jurídica - Sentença de improcedência. Manutenção do julgado.
Necessidade - Arguição de existência de vícios redibitórios. Inconsistência. Veículo
com mais de 11 anos de uso à época da compra. Defeitos absolutamente
compatíveis com esse tempo. Danos morais não verificados. Inexistência do dever de
indenizar, a qualquer título. Apelo do autor desprovido” (TJSP - Apelação no.
0001101-88.2006.8.26.0252 - Rel. Des. Marcos Ramos - 30a Câmara
de Direito Privado; j.08/10/2014).
“Apelação. Compra e venda. Alegação de vícios redibitórios em veículo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007037-57.2019.8.26.0564 -Voto no
8
adquirido pelo recorrente. Defeitos que condizem com desgaste natural do bem.
Sentença mantida (art. 252 do RITJSP). Muitas das falhas apontadas, como desgaste
dos pneus, são de fácil e imediata aferição. Apelação desprovida” (TJSP -
Apelação no. 0209077-25.2009.8.26.0005 - Rel. Des. J. Paulo
Camargo Magano - 26a Câmara de Direito Privado; j.10/09/2014).
O suposto defeito indicado pelo autor, não configura
qualquer vício ou defeito que, sendo oculto e não decorrente do
desgaste natural, pudesse tornar o veículo impróprio para uso, a
ponto de macular a venda entabulada; e mais, se defeito houvesse
com essas características, deveria também, ser comprovado o dolo
da vendedora na negociação, o que não ocorreu.
Foi nesse mesmo sentido que decidiu esta Câmara,
quando do julgamento da Apelação no 0141535-67.2007.8.26.0002,
relatada pelo eminente Desembargador Hamid Bdine, na qual
participei como revisor:
“Assim sendo, o conjunto probatório não demonstra que o vício
apresentado pelo veículo era oculto ou de difícil constatação no momento em que o
apelante adquiriu o veículo. Corrobora essa afirmação o fato de que o vício foi
constatado pelo apelante, sem qualquer motivo aparente, após alguns dias da
compra.
Ora, defeitos mecânicos são presumíveis em automóveis usados, de
modo que cabe ao adquirente, previamente à compra, tomar as cautelas necessárias
para o fim de lhe assegurar a qualidade do bem.
Nesse sentido, o posicionamento jurisprudencial desse Tribunal:
“Veículo que apresenta vícios após a aquisição. Defeito. Compra
de veículo usado sem observar os cuidados necessários. Risco
assumido pelo promovente. A compra de veículo usado com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007037-57.2019.8.26.0564 -Voto no
9
muitos anos de fabricação, cujo valor pago inferior ao de mercado,
não autoriza indenização ou reparo sob alegação de
desconhecimento do estado” (Ap. n. 9126520-37.2009.8.26.0000,
rel. Des. Júlio Vidal, j. 11.6.2012).
“Bem móvel - Ônibus fabricado em 1980 Cobrança dos valores
gastos com peças e consertos, além de lucros cessantes - Quem
adquire veículo usado deve se acautelar contra prováveis
defeitos, experimentando o automóvel antes da compra ou
permuta - Ausência de prova dos vícios ocultos - Improcedência
da ação - Recurso provido” (Ap. n. 992.05.138944-3, rel. Des.
Silvia Rocha Gouvea, j. 13.4.2010).
“Com efeito, entende-se que não é razoável questionar eventuais
vícios redibitórios em automóvel fabricado no ano de 1994 e
adquirido no ano de 2011, portanto depois de dezessete anos de
uso. Por ter sido oportunizado o exame do bem antes de sua
aquisição, não se concebe a responsabilidade do vendedor pelos
problemas surgidos a partir da venda, se a tanto não se vinculou
expressamente e, nessa conjuntura, nada há nos autos que possa
ensejar
a
procedência
da
ação”
(Ap.
n.
0004474-53.2011.8.26.0220, rel. Des. Mario A. Silveira, j.
7.5.2012).
A simples constatação de defeitos do veículo não socorre a pretensão do
apelante, pois não comprova que o desgaste não decorre do tempo de uso do
veículo:
“Verifica-se que após a tradição do bem, diagnosticadas falhas
mecânicas no veículo, o réu Luiz A Negro ME custeou-lhe o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007037-57.2019.8.26.0564 -Voto no
10
conserto de uma peça (solda em uma longarina fls. 72) e que os
demais apontamentos do mecânico arrolado pela autora (fls. 31)
correspondem ao desgaste do veículo que, à época do negócio,
contava com quase 20 anos (!) de uso, e que não se
caracterizariam por vício oculto. Observa-se, ainda, que a autora
utilizou-se do veículo por vários meses, já que o adquiriu em
novembro de 2010 e os defeitos mecânicos apontados a fl. 31
datam de agosto de 2011. Por tudo que consta dos autos, não é
possível acolher a pretensão da autora. Não há substrato à tese
de que o veículo negociado padecia de vícios ocultos,
principalmente se considerado o desgaste natural desde o tempo
de sua fabricação. (Ap. n. 9000590-24.2011.8.26.0037, rel. Des.
Orlando Pistoresi, j. 7.3.2012).
“Em que pesem as alegações do recorrente, não se demonstrou
nos autos a existência de vício que impeça a regular utilização do
bem, razão pela qual era de rigor o indeferimento do pedido de
rescisão contratual postulado. Impende ressaltar, ainda, que as
trocas de peças e os reparos no veículo, constatados no laudo de
vistoria, juntado aos autos às fls. 16, justificam-se pelo desgaste
decorrente da sua regular utilização, porquanto o automóvel
apresenta nove anos de uso, não havendo que se falar, por isso,
na
existência
de
vícios
ocultos.”
(Ap.
n.
9137743-55.2007.8.26.0000, rel. Des. Gomes Varjão, j.
4.4.2011).
Diante da inexistência de motivo para a resolução do contrato de compra e
venda do automóvel, não há razão para a indenização por danos materiais ou morais,
ou para que o contrato de financiamento seja resolvido”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007037-57.2019.8.26.0564 -Voto no
11
Nessa conformidade, a ação deve ser julgada
improcedente, condenando-se o autor ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10%
sobre o valor atualizado da causa, observada a condição suspensiva
prevista no artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO
aos recursos, nos termos acima alinhavados.
RUY COPPOLA
RELATOR